Tribunal: TJSP
Processo: 1010737-47.2020.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: José Marcos Marrone
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
Cédula de crédito bancário - Tarifa de avaliação de bem – Adotado o atual posicionamento do STJ, ao aplicar a "Lei de Recursos Repetitivos" – REsp 1.578.553/SP, relativo ao Tema 958 - Ajustado no aludido título o pagamento da importância de R$ 435,00 – Ré que demonstrou, por intermédio de laudo, a prestação de serviço de avaliação do veículo usado - Tarifa que não deve ser reputada como

Ementa:
Cédula de crédito bancário - Tarifa de avaliação de bem – Adotado o atual posicionamento do STJ, ao aplicar a "Lei de Recursos Repetitivos" – REsp 1.578.553/SP, relativo ao Tema 958 - Ajustado no aludido título o pagamento da importância de R$ 435,00 – Ré que demonstrou, por intermédio de laudo, a prestação de serviço de avaliação do veículo usado - Tarifa que não deve ser reputada como abusiva.

Cédula de crédito bancário – Tarifa de registro de contrato – Adotado o atual posicionamento do STJ, ao aplicar a "Lei de Recursos Repetitivos" – REsp 1.578.553/SP, relativo ao Tema 958 - Estipulado no título em debate o pagamento da quantia de R$ 120,03 - Cobrança válida, uma vez que ficou comprovado o serviço prestado – Juntada de cópia do documento do veículo com o registro de alienação fiduciária perante o órgão de trânsito (CRLV) pela própria autora – Legítima a cobrança dessa tarifa pela ré.

Cédula de crédito bancário – Tarifa de cadastro – Financiamento de veículo - Possibilidade de cobrança dessa tarifa, autorizada no art. 3o, I, da Resolução 3.919/2010 – Cobrança prevista no título questionado, emitido em 15.1.2018, no valor de R$ 659,00 – Tarifa correspondente à confecção do cadastro para início de relacionamento – Súmula 566 do STJ – Legítima a cobrança dessa tarifa pela ré – Nada indica que o valor cobrado não esteja dentro do padrão de mercado, não se podendo reconhecer a sua abusividade.

Cédula de crédito bancário – Seguro de proteção financeira – Considerado o atual posicionamento do STJ, ao aplicar a "Lei de Recursos Repetitivos" – REsp 1.639.320/SP, relativo ao Tema 972 – Prevista a cobrança de R$ 979,00 a título de seguro de proteção financeira - Autora que assinou, sem ressalvas, a respectiva "Proposta de Adesão", onde há detalhamento de garantias tanto à mutuante quanto à prestamista, tendo declarado que tomou conhecimento prévio das condições gerais do seguro, com as quais concordou integralmente, motivo pelo qual não se pode cogitar de vício de consentimento - Impossibilidade de se admitir venda casada no caso em tela - Legitimidade do referido encargo – Valor cobrado que não se mostrou abusivo.

Cédula de crédito bancário – Título de capitalização – Prevista a cobrança de R$ 244,05, sob a rubrica "Cap Parc Premiável" – Serviço sem qualquer relação com o financiamento de veículo – Sentença reformada nesse ponto – Ampliada a procedência parcial da ação - Apelo da autora provido em parte.